Tribunal: STF
Processo: Rcl 52217
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Darci Bueno Del Zotto e Maria Helena de Pierbi de Moraes contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), nos autos do Processo nº 0000440-90.2005.8.16.0004, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 606.199/PR, vinculado ao Tema nº 439 da sistemática da repercussão geral.



    As reclamantes narram que, na origem, na qualidade de servidoras públicas aposentadas,



     aduziram [...] pedido de reenquadramento com lastro no direito à paridade constitucional (indicando o permissivo do artigo 35, §8º, da Constituição Estadual do Paraná, que reproduz o teor do artigo 40, §8º, da Constituição Federal [com redação anterior à EC 41/03]), informando que foram prejudicados pela parte adversa com a forma de reenquadramento operado aos inativos pela Lei Estadual 13666/2002. 



    O pedido não foi acolhido em primeira Instância. Aviada apelação, a 6ª Câmara Cível do E. TJ/PR desproveu o recurso, declarando que não há direito adquirido a regime jurídico relativamente ao pedido de reenquadramento formulado pelos ora reclamantes.”



    Informam que, em sede de recurso extraordinário, a 1ª Vice-Presidência do TJPR determinou o retorno dos autos ao órgão colegiado da Corte estadual para reanálise do caso à luz do precedente obrigatório do STF, tendo sido mantido o juízo anterior.



    Darci Bueno Del Zotto e Maria Helena de Pierbi de Moraes afirmam que houve o esgotamento de instância com a interposição dos sucessivos agravo interno e agravo em recurso extraordinário contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



     Ponderam que 



    “o E. STF, no RE n. 606.199/PR, em sede de repercussão geral, adotou entendimento específico referente à Lei Estadual 13.666/02, com amparo no direito à paridade previsto no art. 40, § 8º, da CF/88 (com a redação dada pela EC 20/98), assegurando a todos os servidores aposentados o direito de ter seus proventos revistos da mesma forma que os servidores da ativa, com reenquadramento com lastro nos requisitos objetivos do tempo de serviço e titulação, desde que preenchidos tais requisitos até a data da aposentadoria. 



    Vale dizer, os servidores aposentados antes da EC n. 41/03 (que extinguiu a paridade) ou mediante a regra de transição EC n. 47/05 terão direito ao reenquadramento com base nos requisitos objetivos do tempo de serviço e titulação preenchidos até a data em que passaram à inatividade.”



      As reclamantes aduzem que,



    “na petição inicial da ação cognitiva, não houve pedido nem discussão de direito adquirido a regime jurídico, mas sim o (sic) direito ao reenquadramento de servidores inativos com lastro no direito à paridade constitucional (foi indicado o permissivo do artigo 35, §8º, da Constituição Estadual do Paraná, que reproduz o teor do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal [com redação anterior à EC 41/03]), informando que foram prejudicados pela parte adversa com a forma de reenquadramento operado aos inativos em relação ao ativos pela Lei Estadual 13666/2002.”



     Sustentam que



    “o acórdão da apelação, de fato, encontra-se em desconformidade com o Tema 439/STF, o qual autorizou o reenquadramento (proventos revistos) com base nos requisitos objetivos do tempo de serviço e titulação, à semelhança dos servidores ativos, em atenção ao artigo 40, §8º, da Constituição (com redação anterior à EC 41/03).”



     Darci Bueno Del Zotto e Maria Helena de Pierbi de Moraes requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0000440-90.2005.8.16.0004, bem como que seja determinada a remessa dos autos para que  a autoridade reclamada exerça o juízo de retratação a fim de que se aplique o entendimento firmado no Tema nº 439 da repercussão geral. No mérito, pleiteiam a cassação do ato reclamado. Pugnam, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



     Compulsados os autos, verifico que as partes reclamantes, contra a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (e-Doc 22), interpuseram agravo em recurso extraordinário (e-Doc 23) e agravo interno (e-Doc 24). 



     Quanto ao agravo interno, nas suas razões, impugna-se o capítulo da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário relativo à aplicação do Tema 19 da repercussão geral, o qual não possui correlação com o debate travado nesta reclamatória concernente à pretensão das partes reclamantes ao reenquadramento com base nos critérios objetivos do tempo de serviço e titulação da evolução funcional, nos termos da Lei Estadual nº 13.666/02 e à luz do Tema 439 da repercussão geral.  



    Em consulta ao Processo nº 0000440-90.2005.8.16.0004 no sítio eletrônico do TJPR, observo que a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno em acórdão assim ementado:



     ”DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO A INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR JUDICIALMENTE O CUMPRIMENTO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N° 565.089/SP (TEMA 19 DO STF), JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



     Outrossim, ressalto que se encontra pendente de julgamento agravo em recurso extraordinário (e-Doc 23), por meio do qual se busca infirmar a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em que se compreendeu pela consonância do acórdão recorrido com o Tema 439 da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo trecho da aludida decisão relativo à pretensão dos reclamantes ao  reenquadramento funcional em conformidade com a Lei nº 13.666/02:



    “Além disso, no que se refere ao pedido de reenquadramento funcional na última classe da carreira, o Órgão Julgador apontou que ‘no tocante ao reenquadramento funcional promovido pela Lei nº 13.666/02, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, bem como não existe ilegalidade na reestruturação administrativa no quadro de carreira dos servidores que promova alterações de cargos e do critério remuneratório, desde que não implique em redução dos vencimentos (...) Desta forma, o servidor tem apenas o direito ao cálculo de seus proventos com base na legislação vigente ao tempo de sua aposentadoria e à manutenção da sua remuneração, mas não à preservação dos critérios legais com base nos quais o valor foi estabelecido.’ (mov. 1.9, Apelação Cível) e que ‘(...) não se cogitando, portanto, o direito dos autores a serem reenquadrados no ápice da carreira, vez que, como se observa dos autos, inexistiu decesso remuneratório. Nessa razão, é em sede de juízo de retratação pelo não provimento do apelo, na forma do artigo art. 543-B, do Código de Processo Civil’ (mov. 1.27, Apelação Cível – juízo de retratação negativo). 



    Tal orientação está em harmonia com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE nº 606.199/PR – Tema 439), no qual foi fixada a seguinte tese: ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. (e-Doc 22, p. 2-3).”



     Assim, considerado a pendência de julgamento do agravo em recurso extraordinário que versa sobre a mesma controvérsia tratada na exordial desta reclamatória (e-Doc 23, pp. 2-7), bem como a jurisprudência do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, tenho que as partes reclamantes utilizam da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, intento para o qual não se presta o instituto. Nesse sentido, vide precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO  DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO Á SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. III- O ato reclamado não considerou inconstitucional o art. 12 da Lei 12.485/2011, declarado constitucional no julgamento das ADIs 4.679/DF, 4.747/DF, 4.756/DF e 4.923/DF. Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdãos apontados como paradigmas, requisito este indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46028 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.820/BA-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 4/3/15).



      Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente